Tribunal: TJES
Processo: 5004653-79.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004653-79.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ANA RITA ESGARIO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5004653-79.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDA:
ANA RITA ESGARIO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. GOLPE DA FALSA CENTRAL. VAZAMENTO DE DADOS E FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO PAN S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: declarar a inexistência de relação jurídica e a nulidade dos contratos discutidos; tornar definitiva a tutela de urgência; condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais; e condenar a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

2.

A demanda decorre de fraude de engenharia social, na qual a autora, idosa, foi induzida por terceiro a contratar empréstimo consignado junto ao réu sob o pretexto de cancelamento de cartão de outra instituição. O numerário creditado foi imediatamente transferido para empresa de fachada, seguindo instruções do fraudador que detinha dados privilegiados da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Em suas razões recursais, a parte recorrente suscita preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e incompetência do juizado por necessidade de perícia. No mérito, sustenta a regularidade da contratação via biometria facial, a culpa exclusiva da consumidora e de terceiros (fortuito externo), a inexistência de danos morais e a impossibilidade de repetição em dobro. Subsidiariamente, requereu a compensação e não aplicação da Súmula 54 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Preliminarmente,
REJEITO
a tese de ilegitimidade passiva, pois, à luz da Teoria da Asserção, o banco é o emissor do contrato e beneficiário dos descontos, integrando a cadeia de fornecimento.
AFASTO
a arguição de falta de interesse de agir, ante a inafastabilidade da jurisdição e a evidente pretensão resistida manifestada em contestação.
INDEFIRO
a preliminar de incompetência por necessidade de perícia, visto que a fraude por engenharia social é demonstrável por prova documental e depoimento pessoal, sendo a biometria insuficiente para validar consentimento maculado por dolo.

5.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

6.

Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

7.

No mérito, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros (Súmula 479 do STJ). A falha na segurança é patente, pois o fraudador possuía dados sigilosos da autora. O Banco Pan defendeu a legalidade da contratação alegando que ela foi formalizada de maneira legítima, por intermédio do correspondente bancário. Contudo, o banco é quem assume o risco do empreendimento. Ao lucrar com a captação de clientes via correspondentes, assume o risco de que esses canais possam ser falhos ou utilizados para fraudes. Não cabe ao consumidor fiscalizar a idoneidade do correspondente bancário, esse dever é exclusivo da instituição financeira que o credenciou.

8.

De acordo com o art. 7º, parágrafo único, do CDC, todos os que integram a cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pela reparação dos danos. Como o correspondente atua como um braço operacional do banco, o banco responde pelos atos praticados em seu nome.

9.

Ademais, o uso de biometria facial não supre a ausência de vontade real, visto que a consumidora foi induzida a erro substancial. As conversas com o fraudador foram juntadas no ID. 18753840 e 18753841. A autora registrou Boletim de Ocorrência (ID. 18753380) e ainda procurou o Ministério Público Federal (ID. 18753845), Ministério Público Estadual (ID. 18753847) e PROCON (ID. 18753381). Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima pelas falhas causadas por correspondentes e quando a infraestrutura do banco é utilizada como instrumento para o exaurimento do golpe facilitado pelo vazamento de informações.

10.

Quanto aos danos materiais, a restituição em dobro é devida para os valores descontados, ante a conduta contrária à boa-fé objetiva ao reativar contratos mesmo sob ordem judicial de suspensão. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

11.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. Os danos morais restam configurados pela privação de verba alimentar de pessoa idosa e pelo desvio produtivo. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

12.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais).

13.

A revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

14.

Quanto à compensação, assiste razão parcial ao recorrente quanto ao enriquecimento sem causa. Dos R$ 14.139,85 creditados, a autora repassou R$ 12.139,85 (ID. 18753375). O saldo de R$ 2.000,00 permaneceu em seu patrimônio sob a falsa crença de ser "devolução de juros", como a própria recorrida afirma na exordial (ID. 18753344 - Pág. 10). Para retornar as partes ao
status quo ante
, este valor deve ser compensado no montante final da condenação (arts. 884 e 368 do Código Civil).

15.

Em relação à não incidência da Súmula 54 do STJ, observa-se que a sentença determinou a incidência de juros a partir da citação, não havendo aplicação da mencionada súmula. Logo, não existe interesse recursal do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios, autorizar a compensação de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com a condenação.

17.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)